Tribunal: TJES
Processo: 5004694-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Financiamento de Produto; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004694-93.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DARIMAR COSLOP LIMA SILVA e outros

AGRAVADO: OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já destacou que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. (REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA).

Na hipótese submetida a julgamento, os documentos apresentados pelos recorrentes no juízo antecedente realmente não comprovam, com a clareza e a certeza que se requer, que o estado de insuficiência financeira seja atualmente tão intenso que os impossibilite do pagamento de custas e demais despesas.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia QUARTA CÂMARA CÍVEL , na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
DARIMAR COSLOP LIMA SILVA
e
ROBERTO GALDINO DA SILVA
, todos manifestando irresignação em face da decisão exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CÍVEL D
E
VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação de Rescisão ajuizada em face de
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO,
negou o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Também como mencionado, aduzem os agravantes, em síntese, que ajuizaram a ação originária em razão da imprevisão, e da impossibilidade de arcar com o pagamento do imóvel objeto de contrato pactuado com a agravada, de modo que a hipossuficiência restou devidamente comprovada.

Almejam, portanto, a efetiva reforma da decisão impugnada, mas analisando detidamente os autos verifico que a referida pretensão não deve ser acolhida.

Primeiramente destaco que, no que se refere a assistência judiciária, sabemos que:
1)
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade entre todos sem qualquer distinção, bem como garante o acesso ao Poder Judiciário através de instrumentos como o benefício da assistência judiciária gratuita, disposto no seu inciso LXXIV.
2)
Viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa quando não houver prejuízo para o trâmite normal do feito;
3)
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita opera efeitos ex nunc, não podendo retroagir à data do pedido de concessão;
4)
A presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica tratada na lei de assistência judiciária aos necessitados é relativa e não absoluta
; 5)
"A parte beneficiária da justiça gratuita também está sujeita aos ônus de sucumbência, não se desonerando, dessa forma, das verbas dela decorrentes, quando vencida. Apenas a exigibilidade do pagamento respectivo deve ficar suspensa, nos termos do art. 12 da Lei n.º 1.060⁄50.

E mais: O Superior Tribunal de Justiça entende que
é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
(REsp 1666495/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Na hipótese submetida a julgamento,
os documentos apresentados pel
os
recorrente
s no juízo antecedente
realmente não comprovam, com a clareza e a certeza que se requer, que o estado de insuficiência financeira seja
atualmente tão
intenso que
o
s
impossibilite do pagamento de custas e demais despesas
.

Tais documentos apresentados na origem não são contemporâneos ao ajuizamento da ação, e não comprovam a hipossuficiência com a exatidão necessária.

Em outras palavras: “(...) para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que o postulante afirme não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões para tanto
” (AgRg no AREsp 363.687⁄RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data de julgamento 28⁄04⁄2015, DJ 01⁄07⁄2015).

É o caso dos autos e entendo como correta a reflexão jurídica contida no
decisum
impugnado.

Deixo de mencionar outros julgados por despiciendo que se perfaz.

Desta forma,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - Acompanho o relator.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Acompanho o relator